Tribunal: TJDFT
Processo: 0743146-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDOR PÚBLICO COM RENDA BRUTA SUPERIOR A 05 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SUPEREENDIVIDAMENTO. DEDUÇÕES VOLUNTÁRIAS. INDEFERIMENTO MANTIDO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de ação de repactuação de dívidas. O recorrente alega não possuir condições de arcar com as custas processuais em razão do superendividamento e da situação de saúde da cônjuge, sem renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em definir se o agravante, servidor público com rendimentos brutos superiores a 05 (cinco) salários mínimos, faz jus à gratuidade de justiça em razão do superendividamento e das despesas pessoais e familiares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal assegura a assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, cabendo ao juiz indeferir o benefício quando ausentes os pressupostos legais (CPC, art. 99, §§ 2o e 3o).
4. O magistrado pode afastar a presunção de hipossuficiência quando as provas dos autos demonstrarem capacidade econômica suficiente para suportar as despesas processuais.
5. A Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal fixa como parâmetro objetivo de hipossuficiência a renda bruta mensal de até cinco salários mínimos.
6. Os contracheques apresentados indicam que o agravante percebe rendimentos brutos superiores a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), superando o limite adotado como parâmetro objetivo.
7. Embora os empréstimos e descontos em folha reduzam a renda líquida, tais deduções decorrem do exercício da autonomia da vontade e não constituem fundamento idôneo para o deferimento da gratuidade de justiça.
8. A jurisprudência da 8a Turma Cível do TJDFT tem mantido o indeferimento da benesse mesmo em casos de superendividamento, considerando a renda bruta mensal e a responsabilidade individual na gestão financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação efetiva da insuficiência de recursos, não bastando a alegação genérica de superendividamento.
2. O parâmetro objetivo de renda bruta mensal superior a cinco salários mínimos afasta a presunção de hipossuficiência econômica.
3. Descontos decorrentes de empréstimos voluntariamente contratados não configuram fator idôneo para caracterizar a hipossuficiência financeira.